Tribunal: TJDFT
Processo: 0012230-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012230-46.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: WELKYR JEFFERSON FREITAS DA CRUZ AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por WELKYR JEFFERSON FREITAS DA CRUZ, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil c/c artigos 265, 266 e 267, todos do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado (ID 26510555). Defende a não incidência dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ, bem como 282, 283 e 356, todos da Súmula da Suprema Corte. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo Codex, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Destaque-se, neste sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania: RECURSAL. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. DIA ÚTIL SEGUINTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O prazo recursal, diversamente do alegado pela defesa, se inicia no dia útil seguinte ao da efetiva publicação da decisão no DJe, a teor do disposto no art. 798, § 1o, c/c § 5o, 'a', do CPP c/c art. 4o, § 4o, da Lei 11.419/2006. 2. Em consonância com o regramento do art. 798, caput e § 3o do Código de Processo Penal, os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. O "recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão" (AgRg no Inq 1.105/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/3/2017, DJe 19/4/2017. 3. O único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerada erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 605.880/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/6/2021). Ressalte-se também que, ainda segundo a Corte Superior, “A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos.” (AgInt no AREsp 1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/3/2021). “A ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (PET no AgInt nos EDcl na Rcl 37.998/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/6/2021). Impende registrar que o agravo interno, nos moldes do artigo 1.021 do Estatuto Processual, bem como a teor do artigo 266 do RITJDFT, só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, a insurgência também não merece trânsito porquanto o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo do agravo de ID 26560981 contra o mesmo ato combatido por esta súplica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 62.035/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 26560986. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018